Tribunal: TJMT
Processo: 0002036-89.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002036-89.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDNA DE ARRUDA - CPF: 536.320.791-53 (EMBARGANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (EMBARGADO), EDNA DE ARRUDA - CPF: 536.320.791-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO CONHECIDO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE FORMAL NÃO PREENCHIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Edna de Arruda contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto, sob a alegação de existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material no julgamento.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. No presente caso, a parte embargante não indicou de forma precisa qualquer vício no acórdão impugnado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera irresignação da parte com o teor do julgamento não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

6. O recurso não pode ser utilizado como meio de reexame da matéria já decidida, sendo inaplicável para modificar o mérito da questão já resolvida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não conhecidos por ausência de regularidade formal.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são inadmissíveis quando não apontam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II; 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1868440 RJ 2021/0099185-9; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1666728 RS 2020/0038286-0.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos por
EDNA DE ARRUDA
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
0002036-89.2012.811.0041
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme, assim, ementado (
254002666
):

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CESSAÇÃO ADMINSITRATIVA DO BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO PRECEDIDO DE PERÍCIA QUE CONSTATOU A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença referente ao benefício de auxílio-doença acidentário, alegando irregularidade na cessação administrativa do benefício pelo INSS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o INSS cessar administrativamente benefício de auxílio-doença concedido ou restabelecido por decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-doença é um benefício de caráter temporário, cuja continuidade está condicionada à permanência da incapacidade laborativa, o que o sujeita a avaliações periódicas pela autarquia previdenciária.

4. Nos termos do § 10 do artigo 60 e do artigo 101 da Lei n.° 8.213/91, o INSS tem o poder-dever de reavaliar, a qualquer momento, a condição de incapacidade do segurado, mesmo que o benefício tenha sido concedido judicialmente. A perícia administrativa, portanto, é plenamente válida para aferir a recuperação da capacidade laborativa, podendo resultar na cessação do benefício sem que isso configure descumprimento de decisão judicial, desde que respeitados os critérios legais.

5. No caso, não há indícios de irregularidade no procedimento administrativo realizado pelo INSS, que cessou o benefício após perícia médica constatar a recuperação da capacidade laboral da recorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "É possível a cessação administrativa de benefício previdenciário concedido judicialmente, desde que o ato seja precedido de perícia médica administrativa que constate a recuperação da capacidade laboral do segurado, nos termos da legislação aplicável".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/91, arts. 60, §§ 8º e 10, e 101.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI 50057651220184030000, Rel. Des. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 08/06/2021; TRF-1, AG 10171071120194010000, Rel. Juiz Federal Rodrigo de Godoy Mendes, julgado em 10/03/2021
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que

“
há contradições, erros, equívocos, omissões e obscuridades no v. acordão que julgou improcedente o recurso de apelação, que deverão ser extirpados via os presentes embargos de declaração
”.

Descreve que ajuizou ação previdenciária, na qual o juízo
a quo
“
decidiu que deveria a autora ser reabilitada para o exercício das suas funções laborativas, e que o INSS lhe pagasse o benefício de auxílio doença até que fosse reabilidada por essa autarquia para retornar ao labor
”.

Acrescenta que
“
o INSS até a presente data não reabilitou a embargante, mas o mesmo juiz que lhe concedeu o benefício de auxílio doença, que foi cortado sem motivação, porque conforme comprovam todos os laudos e atestados médicos juntados aos autos processuais comprovam que em dezembro de 2018, ela possuía todas as doenças que a incapacita para o labor, inclusive laudos médicos e atestados médicos juntados aos autos, comprovam que nunca a autora foi reabilitada para o trabalho e nunca mais recuperou as suas energias força de trabalho, ao contrário comprovam que ela se encontra doente, com as mesmas doenças até a presente data
”.

Consigna, ademais, que a despeito do decidido no acórdão,
“[...]
há inúmeros atestados médicos, laudos médicos comprovando a incapacidade omniprofissional da recorrente para o labor, inclusive ID231021179 e 23021160, entre outros, e inclusive não se sabe o motivo pelo qual a recorrente até a presente data não foi chamada para ser reabilitada para o trabalho, conforme sentença transitada e julgado de primeiro grau, devendo ser reformada a presente decisão para que se faça Justiça no presente caso em concreto
”.

Por essa razão, requer

“
sejam recebidos, conhecidos e providos os seus embargos de declaração com efeitos infringente a fim de modificar o v. acórdão e para prequestionar com o intuito de recorrer para superiores instâncias
”
(ID. 256524669).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 263695759).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
opostos por
EDNA DE ARRUDA
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
0002036-89.2012.811.0041
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, obscuridade, contradição e erro material. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra vício a ser suprido no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)
"
( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Por sua vez, é contraditória a decisão que contém incoerências, ou seja,
que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Ainda, será obscura a decisão quando imprecisa, ou seja, de difícil ou impossível compreensão, como ensina Daniel
Amorim Assumpção Neves:
“
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas
” (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. p.1757).

Na mesma linha, o escólio de Vicente Greco Filho:

"A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução.

A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida" (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

Quanto ao erro material, Antônio Carlos de Araújo Cintra enfatiza que
“
a rigor, há de se entender que o erro material é aquele que consiste em simples lapsus linguae aut calami, ou de mera distração do juiz, reconhecível à primeira vista. Sempre que o suposto erro constitui o resultado consciente da aplicação de um critério ou de uma apreciação do juiz, ainda que inócua, não haverá erro material no sentido que a expressão é usada pela disposição em exame, de modo que sua eventual correção deve ser feita por outra forma, notadamente pela via recursal
"
(CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2003, Volume IV, p. 301).

Na hipótese, porém,
não se verifica a omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração, vícios que não foram sequer apontados, conforme exige o artigo 1.023,
caput
, do CPC:

"Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão , e não se sujeitam a preparo".

Nessa conjuntura, ressalta-se que a parte embargante se limitou a externar sua irresignação com o resultado do julgamento, sem, contudo, fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, uma vez que apenas reporta genericamente todas as hipóteses (obscuridade, contradição e omissão), sem indicá-las precisamente.

A ausência de indicação dos vícios que justificariam a oposição dos embargos de declaração, além de deixar de observar a exigência do já transcrito artigo 1.023, do CPC, impede a exara compreensão da controvérsia.

Em situações como a presente, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.023, do CPC, implica no não conhecimento do recurso. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015.
II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF
" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017. III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum. IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios”.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1868440 RJ 2021/0099185-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO.

1.
De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida.

2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso.

3. Embargos de declaração não conhecidos”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021). (Grifo nosso).

Para mais, cumpre destacar que a despeito da natureza recursal dos embargos de declaração, estes não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida, mas tão somente à elucidação ou ao aperfeiçoamento do julgado, quando presente vício de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, ou seja, possui caráter aclaratório ou integrativo e não substitutivo ou modificativo.

Aliás, conforme já exposto no acórdão embargado, a discussão apresentada pela parte embargante no cumprimento de sentença (incapacidade laborativa), a qual alega que deve ser reconhecida por meio dos embargos de declaração, demanda dilação probatória, incompatível tanto nesta como naquela via processual.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Desse modo, ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o não conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por ausência de regularidade formal, requisito de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025